Tribunal: TJMT
Processo: 1029299-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029299-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS CESAR CALDAS DE SIQUEIRA - CPF: 061.066.901-03 (ADVOGADO), REGINA MARIA DE OLIVEIRA CALDAS - CPF: 570.994.131-04 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), REGINA MARIA DE O. CALDAS - CNPJ: 13.295.360/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – DIREITOS AQUISITIVOS – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS

REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029299-85.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA:

REGINA MARIA DE OLIVEIRA CALDAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BRADESCO S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
REGINA MARIA DE OLIVEIRA CALDAS
, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel, com fundamento na Lei no. 8.009/1990, por se tratar de bem de família, reformando, assim, a decisão de primeiro grau.

Alega o embargante que o acórdão é omisso e contraditório, sob o argumento de que o imóvel objeto da penhora está vinculado a um contrato de alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal, razão pela qual não poderia ser protegido pela impenhorabilidade.

Explica que a quantia obtida no empréstimo garantido pelo imóvel foi destinada a atividades empresariais, e não para aquisição ou manutenção da moradia da embargada, o que afastaria a proteção legal do bem de família.

Sustenta que o acórdão não teria analisado a ausência de certidões cartorárias comprovando a inexistência de outros imóveis em nome da embargada.

Menciona que a penhora incide sobre os direitos aquisitivos do imóvel e não sobre a propriedade plena, o que, segundo a embargante, não impediria a alienação.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-lhe efeitos infringentes (Id. 259307152).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, pois fundamentou de maneira clara a impenhorabilidade do imóvel, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Id. 263555761).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – DIREITOS AQUISITIVOS – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Os direitos aquisitivos sobre imóvel utilizado como moradia permanente são impenhoráveis, nos termos da Lei no. 8.009/1990, desde que comprovada sua condição de bem de família.

A documentação anexada pela recorrente comprova que o imóvel penhorado é sua única residência, utilizada como moradia familiar há mais de dez anos, atendendo aos requisitos da Lei no. 8.009/1990.”

Os embargos declaratórios têm sua fundamentação restrita ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabendo sua oposição apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.

O acórdão embargado examinou de forma detalhada e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente ao reconhecer a impenhorabilidade do imóvel como bem de família. Ficou evidenciado que o bem é a residência da embargada há mais de dez anos, com apresentação de comprovantes de residência e declaração da inexistência de outros bens em seu nome.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os direitos aquisitivos sobre imóvel destinado à moradia familiar também gozam da proteção da Lei no. 8.009/1990, afastando a tese do embargante de que a penhora seria válida por recair apenas sobre tais direitos.

Assim, os argumentos apresentados pelo embargante não configuram qualquer vício na decisão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025